Tribunal: TJMT
Processo: 1016527-66.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016527-66.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação Acessória, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO SCHMIDT - CPF: 839.891.539-00 (ADVOGADO), IMPERIO MINERACOES LIMITADA - CNPJ: 03.534.260/0002-16 (AGRAVANTE), ADEMAR SANTANA FRANCO - CPF: 445.783.936-15 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (ADVOGADO), LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO - CPF: 437.836.009-87 (ADVOGADO), ANA ELIZABETH SOARES DA SILVA ESPIGARES - CPF: 035.247.821-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA DE VALORES E CONSTRIÇÃO DE VEÍCULOS – OMISSÃO DO JUÍZO DE 1º GRAU – NÃO VERIFICADA – ALEGAÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO E EXCESSO DE EXECUÇÃO – PRECLUSÃO E TRÂNSITO EM JULGADO DE MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – NULIDADE DA PENHORA – INOCORRÊNCIA – AFIRMAÇÃO DE NECESSIDADE DE INTIMACAO PRÉVIA DO EXECUTADO – DESCABIMENTO – CONSTRIÇÃO DE NUMERÁRIO LEGÍTIMA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em consonância aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, erros de cálculo, inclusive no que concerne à incidência de juros moratórios e correção monetária estão sujeitos à preclusão, acaso não impugnados no momento oportuno.

As questões decididas no processo de conhecimento, não comportam nova análise na fase de execução, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Nos termos do artigo 854 do Código de Processo Civil, o Juiz poderá, a requerimento do exequente, determinar a penhora em dinheiro, sem dar ciência previa do ato ao executado.

Ausente qualquer ilegitimidade na penhora de valores, de rigor a manutenção de constrição do numerário.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
IMPERIO MINERACOES LIMITADA
, face a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, nos autos da Execução Fiscal nº
74-50.2001.811.0030
, movida pelo Estado de Mato Grosso, que indeferiu o pedido de restituição dos valores bloqueados, bem como o levantamento da constrição realizada sobre os veículos de sua propriedade.

O Juízo
a quo
determinou a expedição de alvará de levantamento de valores em favor do Exequente, além da determinação de avaliação dos bens localizados em nome do Executado.

Irresignada com a decisão proferida, sustenta a Agravante que, formulou diversos pedidos nos autos (fls. 281/283, 289/310 e 351/354), os quais não foram devidamente apreciados pelo Juízo de 1º Grau, o que implica em negativa de tutela jurisdicional e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Argumenta que
o Juiz não pode decidir, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar.

Assevera que a retificação do cálculo do valor devido, em razão de erro material, não está sujeita à preclusão.

Afirma que o auto de infração aponta o extravio de 26.291 notas fiscais, 12.500 documentos a mais em relação ao efetivamente computado, o que levou ao excesso de execução na ordem de um milhão e duzentos mil reais.

Aduz que
os juros legais e a correção monetária foram aplicados em dissonância aos índices utilizados por esta Egrégia Corte de Justiça.

Alega que, a Assembleia Legislativa aprovou projeto de lei, pendente de sanção governamental, reduzindo a multa de 150% para 60% do valor do imposto, bem como a sanção de 10 UPF para 1 UPF, por documento fiscal extraviado, devendo ser aplicada a lei mais benéfica ao contribuinte.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando a imediata liberação dos valores bloqueados, bem como o cancelamento da constrição que recai sobre os veículos da empresa. Subsidiariamente, requer a liberação da quantia que ultrapassa o Termo de Confissão de Débito Fiscal e Pedido de Benefício de Compensação, referente ao Processo Administrativo, permanecendo a constrição tão somente na quantia de aproximadamente quinze milhões de reais.

No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de antecipação de tutela recursal restou indeferido (ID.
22798497
).

O Agravante opôs Embargos de Declaração no id.
24256471
.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento no id.
31425989
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registre-se que, a decisão que deferiu a penhora via Bacenjud e a consulta ao Renajud, com a consequente restrição de circulação e transferência de veículos, fora proferida em 07/08/2019,
decisum
contra o qual não se insurgiu a Recorrente, tornando preclusa a rediscussão da matéria.

Cumpre esclarecer que, eventuais erros de cálculo, acaso existentes, encontram-se acobertados pela coisa julgada, tendo em vista que, opostos Embargos à Execução, estes foram julgados improcedentes, o mesmo ocorrendo com o Recurso de Apelação interposto e até mesmo após a propositura de Ação Rescisória.

Destarte, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, eventuais erros quanto aos critérios do cálculo, estão sujeitos à preclusão, quando não impugnados oportunamente.

Assim, as questões decididas no processo de conhecimento, não comportam nova análise, sob pena de ofensa à coisa julgada.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DISCUSSÃO SOBRE O CRITÉRIO DE CÁLCULO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. PRECEDENTES.

1.
A jurisprudência desta e.Corte superior é uníssona no sentido de que tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão.

2. Do mesmo modo,
as questões efetivamente decididas, de forma definitiva, no processo de conhecimento, ainda que de ordem pública, não podem ser novamente debatidas, sobretudo no processo de execução, sob pena de vulneração à coisa julgada
.(...)” (AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. AUSÊNCIA. INCONFORMISMO. CÁLCULO ELABORADO PELO CONTADOR. NÃO IMPUGNAÇÃO OPORTUNA PELO DEVEDOR. PRECLUSÃO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)
A ausência de impugnação oportuna pelo devedor quanto aos critérios de elaboração do cálculo elaborados pelo contador judicial importa em preclusão temporal, não sendo possível a discussão de tais critérios posteriormente, pois não se confundem com mero erro material na elaboração da conta.

4.
O reconhecimento da preclusão tornou prejudicadas as alegações de não incidência de juros de mora e correção monetária após o depósito judicial, de enriquecimento ilícito e de risco ao equilíbrio atuarial
, (...)” (AgInt no AREsp 1286417/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)

Assim, em consonância aos precedentes do Tribunal da Cidadania, os critérios utilizados para fins de cálculo do valor devido são passíveis de preclusão se não impugnados oportunamente, como se verifica no caso concreto, em que há decisão transitada em julgado em sede de embargos à execução.

De mesmo modo, não há como se acolher o pedido subsidiário pois, o Pedido de Benefício de Compensação fora protocolado após o cumprimento do bloqueio de valores, e ainda, o processo administrativo encontra-se suspenso, em razão da necessidade de se aferir o
quantum
devido após o abatimento do valor penhorado nos autos de origem.

Quanto ao protocolo de pedido administrativo de compensação, necessário consignar que, tal requerimento fora solicitado após provimento jurisdicional desfavorável, informando a Fazenda Pública que, após serem realizados os devidos abatimentos, concernente ao numerário penhorado na Execução Fiscal, poderão ser continuadas as tratativas para quitação do débito.

Esclarece ainda o Agravado, que o requerimento administrativo, em razão da demanda judicial, fora indeferido, face a previsão legal que não se admite a compensação quando o processo de execução possui dinheiro bloqueado por determinação judicial, caso dos autos.

Registre-se ainda que, em princípio, o Juízo de 1º Grau se manifestou expressamente acerca dos levantamentos apontados pelo Agravante previamente à realização da constrição nos autos, não se verificando, a alegada negativa de prestação jurisdicional ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, não há falar em violação ao disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, pois, consoante permissivo legal (art. 854/CPC), o Juiz poderá, a requerimento do exequente, determinar a penhora de dinheiro sem dar ciência previa do ato ao executado.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IDEC. PLANO VERÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA.. (...) NULIDADE DA PENHORA. INOCORRÊNCIA. NOVA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. DESCABIMENTO.
Não há previsão legal para a intimação do executado acerca do pedido de penhora de dinheiro.

Ao contrário, é expressa a disposição do art. 854 do CPC no sentido de que “o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado
, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução”. No mesmo sentido, o § 1º do art. 829 do CPC: § 1º Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado.
Assim, descabe ao Magistrado dar ciência ao executado sobre o pedido de penhora ou determinar nova intimação para pagamento, não estando caracterizada a alegada nulidade da penhora realizada via BACENJUD.
RECURSO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70080959166, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em: 31-07-2019)

De mesmo modo, não merece guarida o pedido de aplicação da Lei nº 10.978/2019, tendo em vista que tal pleito deve ser formulado primeiramente perante a Fazenda Pública Estadual ou ao Juízo de 1º Grau, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Necessário registrar ainda, que compulsando o andamento do processo de origem, verifica-se que, em decisão proferida em 05/03/2020, o Juízo de 1º Grau deferiu o desbloqueio dos veículos automotores em nome do devedor, o que implica na prejudicialidade do pedido formulado no presente recurso.

Posto isso, de rigor a manutenção da decisão agravada, que determinou a penhora de numerário, previamente à ciência do Executado, não havendo se falar em liberação dos valores bloqueados.

Por fim, julgo prejudicado os Embargos de Declaração opostos no id.
24256471, uma vez que o Agravo de Instrumento se encontra apto a julgamento de mérito, bem como diante do esclarecimento das questões suscitadas em sede de aclaratórios.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020